Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-68.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000098-68.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (RECORRENTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PLANO DE SAÚDE - RECUSA NO FORNECIMENTO DE EXAME/MEDICAMENTO – CORTROSYN (CORTROSINA) - AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito a saúde é um direito constitucional e uma obrigação do Estado (artigo 196 da CF/88), cuja competência é concorrente (artigo 24, inciso XII, da CF/88). Assim, foi promulgado a Lei 9.656/1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) com posteriores alterações advindas pela Lei 14.307/2022 e pela Lei 14.454/2022.

2. A negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde gera dano moral in re ipsa.

3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A indenização no valor de R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face a sentença que julgou procedente o pleito inicial,
in verbis
:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de garantir a obrigação de realizar os exames solicitados e de fornecer o medicamento que deverá ser ministrado para a realização destes”, na forma pleiteada na inicial, pelo que RATIFICO a decisão liminar, tornando-a definitiva.

b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

c) DETERMINAR que a parte reclamante proceda a devolução do saldo no valor de R$ 602,54 (seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) em favor da parte reclamada, corrigido pelo INPC desde a data da liberação.

d) CONDENAR a Reclamada na obrigação de pagar a multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em razão do descumprimento injustificado da decisão liminar.”

A parte recorrente requer em seu recurso inominado a improcedência do pleito inicial ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
.

Em contrarrazões a parte recorrida pleiteia pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024